Tribunal: TJDFT
Processo: 0731877-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731877-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ISIS ANGÉLICA DIAS DE LIMA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ISIS ANGÉLICA DIAS DE LIMA, contra acórdão de ID – 34249775. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 34655240. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 28 de abril de 2022 15:08:30. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador